Tribunal: TJMT
Processo: 1015757-52.2024.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015757-52.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OZEIAS ALVES DA SILVA - CPF: 990.638.241-49 (APELANTE), ANISIA CICHASESKI - CPF: 008.932.481-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA MARIA PARIS - CPF: 007.386.259-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESACATO. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA ATIPICIDADE DO CRIME DE RESISTÊNCIA. IMPROCEDENTE. VIOLÊNCIA FÍSICA EVIDENCIADA. CRIME DE DESACATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO. REJEIÇÃO. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, CTB), resistência (art. 329,
caput,
CP) e desacato (art. 331, CP), à pena total de 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direito.

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem policial durante fiscalização de trânsito integrada;
(ii)
recusa do réu em realizar teste de alcoolemia;
(iii)
tentativa de fuga do acusado após desembarcar do veículo;
(iv)
emprego de violência física pelo réu contra os policiais, com socos e chutes para evitar algemamento;
(v)
necessidade de uso de spray de pimenta para contenção do acusado;
(vi)
ré proferiu ofensas aos agentes públicos, chamando-os de “
porcos safados
”.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição pelo crime de resistência por atipicidade da conduta;
(ii)
absolvição pelo crime de desacato por insuficiência de provas do dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a conduta do apelante configura o crime de resistência ou se caracteriza mera resistência passiva;
(ii)
analisar se há provas suficientes para comprovar o dolo específico do crime de desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Configura o crime de resistência a conduta do agente que, após empreender fuga durante abordagem policial, desfere socos e chutes contra os policiais para evitar o algemamento, caracterizando resistência ativa mediante emprego de violência física.

6. O crime de desacato demanda a demonstração do dolo específico por parte do agente, qual seja, a intenção deliberada de ofender, menosprezar ou afrontar a dignidade do agente estatal em razão de sua função.

7. A emoção não exclui a imputabilidade penal, de modo que a exaltação momentânea não elide a configuração do desacato quando comprovado nos autos que o agente proferiu ofensas dirigidas ao funcionário público com o propósito de menosprezar a função pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306; CP, arts. 28, I, 329,
caput
, e 331; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 737.535/RJ; TJRS, APR 71009126996.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública
de Mato Grosso

em favor do
acusado

Ozeias
Alves da Silva
,

contra a sentença do Juízo da
4º
Vara
Criminal

da
Comarca de
Sinop
, nos autos da ação penal n.
10
15
757
-
5
2
.202
2
.8.11.00
15
, que o condenou pela
p
rática dos
crime
s
de
embriaguez ao volante (art.306, CTB),
resistência (
art. 329,

caput
,
CP) e desacato (art
.331, CP)
,

à pena de
total de
1

(
um
)
ano e 02 (dois) mese
s
de detenção
, em regime inicial
aberto
, sendo as reprimendas substituída por duas penas restrit
ivas de direito.

Nas
razões recursais
, a defesa postul
a
a absolvição do
réu

pelo
crime

de resistência
,
por atipicidade da conduta,

nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal
. Quanto ao crime de desacato, sustenta a insuficiência de provas que demonstrem a presença do dolo específico

(
id.
3166
66907
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
se manifesta
pelo desprovimento do recurso
(id.
316666910
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
desprovimento
do recurso
(id.
319722872
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Ozeias Alves da Silva
foi denunciado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, CTB), resistência (art. 329,
caput
, CP) e desacato (art.331, CP), em razão do seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)
FATO I: Embriaguez ao volante

Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de maio de 2024, por volta das 02h04, em via pública, na avenida André Maggi, n° 6560, bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
OZEIAS ALVES DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

FATO II: Resistência

Consta que, nas mesmas circunstâncias acima dispostas, o denunciado OZEIAS ALVES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário cometente para executá-lo
.

FATO III: Desacato

Consta, por fim, que no contexto fático acima alinhavado, o denunciado
OZEIAS ALVES DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta
desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, ocorria uma blitz policial integrada, quando houve a abordagem do denunciado
OZEIAS
, que conduzia o veículo Fiat Uno, placa NPE5627.

Oportunizada a realização do teste de alcoolemia ao denunciado, este recusou-se, sendo lavrado o auto de constatação de alteração de capacidade psicomotora, apontando que o condutor se apresentava com olhos vermelhos e hálito alcoólico, dentre outras características de embriaguez alcoólica. (ID: 160412139 - Pág. 1).

Após a abordagem dos policiais, o denunciado desceu de seu veículo e tentou empreender fuga correndo a pé, e logo em seguida investiu contra os militares usando de força física, sendo necessário o uso de spray de pimenta. Em ato contínuo, foi possível realizar o algemamento do imputado, momento em que este começou a xingar os policiais a todo momento de porcos safados. (...)”
(id. 316666865).

Regularmente instruída a ação penal, a pretensão punitiva foi julgada procedente, para condenar o réu pelos crimes imputados na denúncia, sendo-lhe imputada a pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação, cujos termos passo a examinar.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a atipicidade da conduta atribuída ao apelante quanto ao crime de resistência. Argumenta que, embora o acusado tenha se debatido durante a contenção policial, não houve emprego de violência ou ameaça contra os agentes públicos, tratando-se, portanto, de mera resistência passiva, a qual não caracteriza o tipo penal em questão. Ressalta, ainda, a ausência de termo de resistência, bem como de qualquer laudo que comprove agressões contra os policiais.

No que se refere ao delito de desacato, a defesa alega a ausência de provas judicializadas acerca da materialidade e autoria do crime, pois nenhuma testemunha teria confirmado de forma inequívoca que o apelante tenha proferido ofensas com o intuito de menosprezar a função pública. Sustenta que as manifestações do acusado decorreram de estado emocional alterado, configurando mero desabafo, desprovido de objetivo de humilhar ou desonrar os militares.

Os pleitos não comportam acolhimento.

O crime de resistência exige, para sua configuração, que o agente se oponha à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

A elementar violência ou ameaça constitui, portanto, requisito essencial do tipo, não se contentando a norma com simples oposição passiva, caracterizada pela recusa em atender à ordem legal sem emprego de força física ou promessas de causar mal injusto. A propósito:

“(...)Para a caracterização do crime de resistência, exige-se que o agente se utilize do emprego de violência ou ameaça contra funcionário público ou quem lhe esteja prestando auxílio na execução de ato legal (resistência ativa), não bastando, para tanto, oposição sem ataque ou agressão (resistência passiva). In casu, o comportamento externado pelo agente durante abordagem policial (tentativa de fuga; não se deixar abordar), consistiu tão somente em resistência passiva, não se enquadrando na definição trazida pelo tipo penal para as elementares violência ou ameaça.”
(TJRS, APR 71009126996, Rel. Des. Luis Gustavo Zanella Piccinin, Turma Recursal Criminal, DJe 09/03/2020).

O delito de desacato, por seu turno, tutela o prestígio e a respeitabilidade da função pública, protegendo o funcionário público no exercício regular de suas atribuições.

Assim, sua caracterização demanda a demonstração do dolo específico por parte do agente, qual seja, a intenção deliberada de ofender, menosprezar ou afrontar a dignidade do agente estatal em razão de sua função, não se contentando com simples manifestação de inconformismo ou descontentamento.

Registra-se, ainda, que este Sodalício tem entendimento consolidado de que a palavra dos agentes policiais é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos (Enunciado Orientativo n. 8 – TCCR), notadamente porque esses exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais, e são dotados de fé pública, que não pode ser afastada sem a presença de elementos concretos capazes de indicar a ausência de imparcialidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça “
reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
.” (AgRg no HC n. 737.535/RJ, Rel. Min.Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Na espécie, a materialidade e autoria dos crimes de resistência de desacato, bem como a presença do dolo em praticá-los, estão solidamente demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos.

A materialidade delitiva de ambos os crimes está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência e pelo auto de constatação de embriaguez.

A policial militar
Anísia Cichaseski
, ouvida em juízo, relatou de forma coerente e detalhada toda a dinâmica delitiva. Esclareceu que, durante a fiscalização de trânsito realizada na data dos fatos estava encarregada de fazer a qualificação do etilômetro. Narrou que, em determinado momento, o veículo conduzido pelo apelante foi abordado, ocasião em que o réu desembarcou e empreendeu fuga, sendo imediatamente perseguido pelos agentes que integravam a ação policial.

Acrescentou que o acusado foi alcançado e reagiu com violência, desferindo socos e chutes contra os policiais para evitar a colocação das algemas, razão pela qual foi necessário o emprego de
spray
de pimenta para contê-lo.

Relatou, ainda, que o apelante apresentava evidentes sinais de embriaguez, como desordem nas vestes, odor etílico e fala alterada, recusando-se a realizar o teste do etilômetro, o que motivou a lavratura do auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Por fim, destacou que o réu passou a insultar os agentes públicos, dirigindo-lhes palavras ofensivas, chamando-os de “
porcos safados
” (mídia audiovisual - id. 316666900).

O réu, interrogado judicialmente, declarou que se recusou a realizar o teste do etilômetro, contudo, os policiais não teriam aceitado sua negativa. Diante disso, tentou fugir para evitar ser algemado, sendo, porém, rapidamente contido após levar uma “
rasteira
” (
sic
), momento em que foi imobilizado e atingido com
spray
de pimenta no rosto. Sustentou, ainda, que em nenhum instante teria proferido ofensas ou praticado qualquer ato de desacato contra os agentes de segurança (mídia audiovisual - id. 316666900).

Diante dos elementos de convicção coligidos nos autos, verifica-se que está demonstrado de forma clara e inequívoca o emprego de violência física pelo apelante contra os agentes públicos durante a execução da prisão em flagrante delito.

A versão apresentada pelo apelante, de que apenas tentou fugir para evitar ser algemado, não afasta a tipicidade da conduta. Ainda que se considere que o acusado tenha apenas empreendido fuga, o depoimento da testemunha policial atesta que, após ser alcançado, o réu reagiu com violência física, desferindo socos e chutes.

A necessidade de emprego de spray de pimenta para conter o acusado corrobora a intensidade da resistência oposta, evidenciando que não se tratou de mera resistência passiva ou simples tentativa de evasão.

A ausência de termo específico de resistência ou de laudo pericial atestando lesões corporais nos policiais não desnatura a tipicidade da conduta, visto que referida providência administrativa e lesões corporais não são elementares que compõe a figura típica em discussão, bastando o emprego de violência ou ameaça para impedir ou dificultar a execução do ato legal, requisito plenamente demonstrado pelo depoimento testemunhal.

No que tange ao crime de desacato, o depoimento da policial militar confirma que o apelante proferiu ofensas diretas aos agentes públicos, chamando-os de “
porcos safados
”. As expressões utilizadas possuem inequívoca carga pejorativa e depreciativa, ultrapassando em muito o limite da simples manifestação de inconformismo ou descontentamento.

Ademais, a alegação defensiva de que as manifestações decorreram de estado emocional alterado não afasta o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Isso porque, a emoção não exclui a imputabilidade penal (art.28. I, CP), de modo que a exaltação momentânea não elide a configuração do desacato quando o agente profere ofensas dirigidas ao funcionário público com o propósito de menosprezar a função pública.

Portanto, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante empregou violência física contra os agentes públicos para impedir a execução da prisão em flagrante, caracterizando o crime de resistência, o que afasta a tese de atipicidade da conduta.

Do mesmo modo, há prova judicializada de que o recorrente agiu com dolo específico de desprestigiar a função pública exercida pelos policiais, não havendo falar em insuficiência de provas para comprovar o elemento subjetivo do tipo penal.

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo réu
Ozeias Alves da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025